Tribunal: TJMT
Processo: 1025034-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025034-14.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cooperativa, Assembléia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 537.299.271-91 (EMBARGANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA - CPF: 581.364.521-72 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA - CPF: 581.364.521-72 (EMBARGADO), RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 537.299.271-91 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), SPADONI E JAUDY ADVOGADOS - CNPJ: 08.727.058/0001-43 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), SPADONI E JAUDY ADVOGADOS - CNPJ: 08.727.058/0001-43 (EMBARGADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE ANALISOU POSSE ANTECIPADA DE DIRETORIA ELEITA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte adversa, majorando os honorários advocatícios para R$ 15.000,00. O embargante sustenta que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro quanto à validade de deliberações assembleares não previstas em edital, ao quórum para alteração estatutária, à observância do rito de transição, à legitimidade da posse antecipada, à validade de atos praticados no período de transição, à coerência interna do julgado e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à validade de deliberação assemblear não expressa no edital de convocação; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à exigência de quórum qualificado para alteração estatutária; (
iii
) apurar eventual omissão sobre o rito estatutário de transição e posse; (
iv
) examinar se houve omissão quanto à legitimidade da antecipação da posse; (v) analisar a existência de omissão quanto à validade dos atos praticados entre 04/03/2023 e 31/03/2023; (vi) identificar contradição interna quanto à soberania limitada da assembleia; (
vii
) aferir eventual obscuridade ou omissão na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a questão da deliberação assemblear, reconhecendo que a “posse dos eleitos” constava do edital de convocação e que a deliberação correspondente era legítima e prevista.

O colegiado afastou a alegação de necessidade de quórum qualificado, por entender que não houve alteração estatutária, mas deliberação pontual no exercício da competência da assembleia geral.

O acórdão analisou o rito de transição e entendeu que a Assembleia Geral possuía competência para deliberar sobre a posse dos eleitos, nos termos do estatuto e da Lei no 5.764/71.

Foi reconhecida a legitimidade da antecipação da posse, por decorrer logicamente da deliberação assemblear expressamente pautada.

O colegiado concluiu que não foram especificados os atos cuja convalidação se pretendia, além de constar nos autos Termo de Transição que regulou a atuação dos gestores no período.

Não se constatou contradição entre a afirmação da soberania limitada da assembleia e a validade do ato impugnado, por ter sido praticado dentro dos limites estatutários e legais.

A majoração dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentada à luz dos critérios legais do art. 85, § 2o do CPC, da complexidade da causa e da tabela da OAB/MT, inexistindo obscuridade ou omissão.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, e o inconformismo do embargante não caracteriza vício sanável pela via eleita.

Inexistem elementos que justifiquem a condenação do embargante por litigância de má-fé, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão ou contradição o acórdão que examina de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte, mesmo que adote entendimento diverso de sua pretensão.

A deliberação sobre posse dos eleitos constante de edital de convocação legitima o término antecipado da gestão anterior, não se caracterizando alteração estatutária.

A majoração de honorários advocatícios baseada nos critérios do art. 85, § 2o do CPC, na complexidade da causa e na tabela da OAB/MT prescinde de análise pormenorizada de cada critério, desde que a fundamentação seja suficiente.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 2o; Lei no 5.764/71,
arts
. 25, 33 e 38; Estatuto Social da cooperativa,
arts
. 33 e 76.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1025034-14.2024.8.11.0041

RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao recurso do escritório de advocacia que representou a parte ré, majorando os honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
(
ID 316049860
).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões, contradições e obscuridades quanto: (i) à validade das deliberações assembleares que não constam no edital de convocação; (
ii
) à exigência de
quórum
qualificado para alteração estatutária; (
iii
) ao desrespeito ao rito estatutário de transição e posse dos eleitos; (
iv
) à ilegitimidade da
“
antecipação de posse
”
como mecanismo de destituição tácita; (v) ao impacto prático e jurídico sobre a legitimidade dos atos praticados entre 04/03/2023 e 31/03/2023; (vi) à contradição entre reconhecer a
“
soberania limitada
”
da assembleia e convalidar ato contrário ao estatuto; e (
vii
) à fixação dos honorários advocatícios
(ID
316778375
).

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e pela condenação do embargante por litigância de má-fé

(ID 318674352)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (
ii
) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (
iii
) corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Com efeito, o
embargante alega que o acórdão teria deixado de enfrentar a questão da validade de deliberações que não constavam no edital de convocação. Contudo, tal alegação não procede.

O acórdão enfrentou expressamente esta matéria ao consignar:

“O Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, assinado pelo próprio apelante Rubens Carlos
de Oliveira Junior, então Diretor Presidente, previa expressamente em seu item 3 a deliberação sobre a

“homologação da criação e dos atos praticados pela Comissão Eleitoral e posse dos eleitos. (ID 307024412
– fls. 172)
”.

(ID 316049860 - Pág. 6 – fls. 674)

E mais adiante:

“
A expressão 'posse dos eleitos' é clara e inequívoca, indicando que a assembleia deliberaria sobre a posse da nova diretoria.

Ora, a posse de uma nova gestão pressupõe, logicamente, o término da gestão anterior. Não se trata de uma interpretação extensiva, mas da consequência natural e direta do que estava pautado.
”

(ID 316049860 - Pág. 6 – fls. 674)

Portanto, o acórdão analisou detidamente se a deliberação estava prevista no edital e concluiu, de forma fundamentada, que sim, constava expressamente a
“
posse dos eleitos
”
como item da pauta, o que legitimou a deliberação assemblear.

Ademais, o
embargante alega que o acórdão não teria enfrentado a questão do quórum qualificado para alteração estatutária.

Novamente, não há omissão.

O acórdão tratou expressamente desta matéria ao consignar:

“
A deliberação da Assembleia Geral Ordinária não alterou o texto do art. 76 do Estatuto Social, que continua válido e aplicável às futuras eleições. Houve apenas uma deliberação pontual e específica para aquela situação concreta, dentro da competência da Assembleia Geral para decidir sobre a posse dos eleitos.
”

(ID
316049860 - Pág. 7
– fls. 675)

Ao final,
complemento
u que a
deliberação impugnada não alterou o Estatuto Social, mas tratou de uma situação pontual e específica, sendo legítima sua adoção pela Assembleia Geral Ordinária.

Assim, o acórdão fundamentou claramente que não houve alteração estatutária, razão pela qual não se aplicaria o
quórum
qualificado previsto para tal hipótese. A deliberação foi pontual, dentro dos poderes da Assembleia Geral Ordinária.

Ainda, o
embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado a questão do suposto desrespeito ao rito estatutário.

Ocorre que o acórdão analisou expressamente esta questão
, tanto que fez constar em sua ementa que a
“
Assembleia Geral, conforme o art. 38 da Lei no 5.764/71 e art. 25 do Estatuto Social da cooperativa, é o órgão supremo da sociedade, com poderes para deliberar, dentro dos limites legais e estatutários, inclusive sobre a posse dos eleitos e eventual término antecipado de mandatos
.”

E ainda
, destacou que
“
o art. 33 do Estatuto Social confere à Assembleia Geral, seja ela Ordinária ou Extraordinária, a competência para destituir os membros dos órgãos de administração
.
Portanto, a deliberação que resultou no término antecipado do mandato dos apelantes estava amparada tanto pela pauta do edital quanto pela competência estatutária do órgão
”
.

Logo, o
acórdão concluiu, de forma fundamentada, que a Assembleia Geral agiu dentro de suas competências estatutárias e legais, não havendo desrespeito ao rito.

Como se não bastasse, o e
mbargante alega que o acórdão não teria enfrentado a questão da legitimidade da antecipação de posse.

Sem razão, contudo, pois o
acórdão tratou expressamente desta matéria ao afirmar:

“
A expressão
‘
posse dos eleitos
’
é clara e inequívoca, indicando que a assembleia deliberaria sobre a posse da nova diretoria. Ora, a posse de uma nova gestão pressupõe, logicamente, o término da gestão anterior. Não se trata de uma interpretação extensiva, mas da consequência natural e direta do que estava pautado.
”

(ID 316049860 - Pág. 6 – fls. 674)

Portanto, o acórdão fundamentou que a antecipação de posse era legítima, pois decorria da competência da Assembleia Geral e estava prevista no edital de convocação.

Mais uma vez, o
embargante alega omissão quanto aos atos praticados no período entre a assembleia e o fim do mandato original.

Todavia, o
acórdão enfrentou expressamente esta questão
, ao destacar que:

“
Por sua vez, quanto ao pedido de convalidação dos atos praticados pelos apelantes no exercício do cargo até o dia 31/03/2023, assiste razão ao magistrado de primeiro grau ao afirmar que tal pedido não comporta acolhimento, sem ao menos especificar claramente quais seriam os aludidos atos, inexistindo narrativa fática ou jurídica acerca destes ou aspectos a carecer a validade e a origem dos seus vícios a se convalidar
.”
(ID 316049860 - Pág. 7 – fls. 675)

E complementou:

“
Ademais, conforme destacado na sentença, foi firmado um
‘
Termo de Transição de Diretorias Executivas da Unimed Cuiabá
’
, pelo qual se estabeleceram obrigações e limites de assunção de responsabilidade pelos
ex-gestores
durante o período que se fizesse necessário (...) Portanto, não há que se falar em prejuízo aos apelantes, uma vez que a questão da responsabilidade pelos atos praticados durante o período de transição foi devidamente tratada no referido termo.
”

(ID 316049860 - Pág. 7 – fls. 675)

Assim, o acórdão analisou a questão e concluiu que

o pedido de convalidação era genérico e não identificava atos específicos; e
que
havia Termo de Transição que regulou a questão da responsabilidade naquele período.

Da mesma forma, não há que se falar em contradição do acórdão
ao afirmar que o acórdão reconheceu a
“
soberania limitada
”
da assembleia, mas convalidou ato contrário ao art. 76 do Estatuto Social.

Com efeito, o
acórdão estabeleceu, de forma lógica e sequencial
que: a
Assembleia é soberana dentro dos limites legais e estatutários;
a
deliberação estava prevista no edital de convocação;
a
Assembleia possui competência estatutária para destituir administradores;
e n
ão houve alteração estatutária, mas deliberação pontual dentro da competência assemblear.

Como se vê, há perfeita harmonia lógica entre as premissas e a conclusão
, de que
a Assembleia agiu dentro de seus poderes (soberania limitada), com base em pauta prevista no edital, exercendo competência estatutária expressa, sem alterar o texto do Estatuto Social.

Por fim, o e
mbargante alega omissões, obscuridades e contradições no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios majorados para R$ 15.000,00. Contudo, todas as questões foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, com fundamentação clara, precisa e em conformidade com os critérios legais.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da complexidade da causa, do valor da causa, da aplicação da Tabela da OAB/MT e dos critérios qualitativos do art. 85, §2o do CPC, concluindo pela majoração dos honorários para R$ 15.000,00, valor considerado razoável e proporcional.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, não deve prevalecer a condenação do autor/apelante, ora embargante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que
, até aqui,
não abusou do direito de ação, de modo que não vislumbradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025